Tribunal: TJMT
Processo: 1022391-80.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022391-80.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (IMPETRANTE), RAFAEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 059.058.321-29 (PACIENTE), PAULO VINICIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 075.511.331-43 (PACIENTE), BEATRIZ JAMYLLY SILVA DA COSTA - CPF: 061.356.201-18 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), RAFAEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 059.058.321-29 (PACIENTE), PAULO VINICIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 075.511.331-43 (PACIENTE), BEATRIZ JAMYLLY SILVA DA COSTA - CPF: 061.356.201-18 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDO EM PREVENTIVA –
ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTES QUE POSSUEM REGISTROS CRIMINAIS – EXECUTIVO DE PENA E AÇÃO EM ANDAMENTO – REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP PREENCHIDOS – PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -

EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – TRÊS RÉUS – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO

PODER JUDICIÁRIO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
–AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA -
PRISÃO REANALISADA EM 08-11-2022, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP –
WRIT
PREJUDICADO NESTE PONTO
– REVOGAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – DECISÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS -

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, NOS TERMOS

DO ART. 318, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE AOS CUIDADOS DO INFANTE NÃO COMPROVADA -

ORDEM DENEGADA
.

A decretação e manutenção da
prisão preventiva restaram alicerçadas em circunstâncias concretas do caso e na reiteração delitiva comprovada, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, visto que não se mostram adequadas e suficientes para evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Quanto ao disposto no
parágrafo único do art. 316, do CPP
,
o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 08 de novembro de 2022, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

Inviável a análise da fundamentação utilizada na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, ou, a substituição da medida adotada por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, do CPP, visto que
não foram juntados a decisão combatida, nem documentos que comprovem ser a paciente única responsável pelos cuidados do filho menor, tampouco há nos autos, uma única prova de que o infante esteja privado de cuidados.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
BEATRIZ JAMYLLY SILVA DA COSTA; RAFAEL RODRIGUES DA SILVA e PAULO VINÍCIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA
, que estariam, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe o impetrante que os pacientes foram presos em 26-07-2022, Por terem praticado, em tese, os crimes explicitados nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006.

Relata que,
de acordo com a denúncia,
n
o ano de 2021 até 25 de julho de 2022,
os pacientes, supostamente, teriam mantido em depósito e vendiam para fins de traficância 06 (seis) pedaços de maconha, com peso de 61,5g e uma porção de pasta base de cocaína, com peso de 0,4g, bem como que teriam se associado para o fim de cometer o crime de tráfico de drogas
.

A denúncia oferecida e recebida em 27-10-2022 e designada a audiência de instrução e julgamento para 01-12-2022.

Alega-se que há excesso de prazo para formação da culpa, visto que já ultrapassa 100 dias, e que a demora não pode ser imputada à defesa, uma vez que esta não colaborou para o ocorrido. Além de não haver sido realizada a revisão periódica da prisão preventiva a cada 90 dias, nos termos do §único do art. 316, do CPP.

Aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta elementos concretos que indiquem estarem presentes os
requisitos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, visando assegurar a garantia da ordem pública.

Argumenta que é
obrigação do Juízo contextualizar o decreto preventivo e suas razões, devendo comprovar o risco de eventual fuga e como a ordem pública seria balada em bases concretas, sob pena de incorrer em uma verdadeira antecipação da pena, violando o princípio básico da presunção de inocência
.

Assevera que o paciente Paulo sempre exerceu atividade lícita e que é indispensável aos cuidados da filha de 06 anos, que tem como genitora a paciente Beatriz.

De igual modo, o Rafael que possui ocupação lícita, exercendo o ofício de pintor, de modo que ambos laboravam em conjunto na empresa de refrigeração. Não havendo qualquer risco dos pacientes empreendam fuga, sendo certo que possuem ocupação lícita e emprego fixo. Podendo, nesse caso, ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto a Beatriz, argumenta que a beneficiária não possui qualquer envolvimento com o crime de tráfico de drogas, ela é apenas companheira de PAULO e não é sequer usuária de entorpecentes. No entanto, mesmo sem qualquer indício da prática do crime, teve sua prisão decretada.

Sustenta que a paciente é primária, não registra maus antecedentes, e possui filha de 06 anos de idade. Que os delitos investigados não envolvem violência contra a pessoa ou grave ameaça, bem como não foram praticados contra filho ou dependente da paciente.

Por tais razões, requer a concessão da ordem em favor dos pacientes, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, ou substituída por cautelares diversas da prisão, ou, ainda que seja substituída a prisão preventiva de Beatriz pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, do CPP. No mérito, seja confirmada a decisão concedendo a ordem em definitivo. (Id. 149188651). J
untou documentos.

A liminar pleiteada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 149724157). Informações juntadas (Id. 150615182).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
Sumário: Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico. Prisões preventivas. 1. Inicialmente, a defesa sustenta a caracterização de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, sem que se tenha o término da instrução processual, bem como a ilegalidade da prisão preventiva por inobservância do disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP.
NÃO ACOLHIMENTO
. Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes a complexidade do caso concreto. Pluralidade de réus. Prisões preventivas regularmente reanalisadas e mantidas. Ausência de irregularidade processual. 2. Argumenta-se a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
NÃO ACOLHIMENTO
. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Variedade de entorpecente apreendido (cocaína e maconha), acompanhado de dinheiro em espécie e balança de precisão, evidenciando o envolvimento dos pacientes com a atividade do narcotráfico na região. Recalcitrância delitiva evidenciada. Imprescindibilidade da segregação cautelar. Insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. 3. Por fim, a defesa sustenta que os pacientes Beatriz e Paulo Vinícius são genitores de uma criança de apenas 06 anos de idade, a qual depende dos cuidados dos pacientes para a manutenção da sua subsistência.
NÃO ACOLHIMENTO
. Situação excepcional à prevista no HC/STF n. 143/641/SP. Paciente traficava entorpecentes na companhia do seu companheiro no imóvel em que reside com o filho comum do casal, expondo-o ao risco constante da criminalidade. Ausência de constrangimento ilegal.
Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.
”
(Id. 152579175).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
BEATRIZ JAMYLLY SILVA DA COSTA; RAFAEL RODRIGUES DA SILVA e PAULO VINÍCIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA
, que estariam, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontada como coatora.

Busca-se a revogação das prisões preventivas, sob os seguintes argumentos:

a)

A decisão proferida está desprovida de fundamentação idônea;

b)

Há excesso de prazo para formação da culpa;

c)

Não foi
realizada a revisão periódica da prisão preventiva, nos termos do §único do art. 316, do CPP;

d)

Presença de predicados pessoais favoráveis, suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas;

e)

A paciente Beatriz não possui envolvimento com o crime de tráfico de drogas, sendo apenas companheira do paciente Paulo.

f)

A paciente é necessária aos cuidados do filho de 06 (seis) anos de idade.

Como consignado na decisão proferida em liminar, para análise do pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes, seja em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 312, do CPP, seja em razão da ausência de fundamentação ou, em razão do excesso de prazo, faz-se necessário a juntada de provas do alegado, como cópia dos autos e das decisões proferida pelo Magistrado. O que não se verifica no presente caso, tendo o impetrante juntado apenas certidão de nascimento do infante, defesa prévia apresentada e a decisão que indeferiu o pedido de revogação feito junto ao juízo singular.

Não obstante, transcrevo as informações encaminhadas pelo Magistrado:

“...
Inicialmente, informo que os pacientes
RAFAEL RODRIGUES DA SILVA e PAULO VINICIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA
foram presos em flagrante delito, na data de 26/07/2022, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito registrado sob nº 1011321-95.2022.8.11.0055
.

Os pacientes foram submetidos à audiência de custódia, ocasião em que esta Magistrada converteu a prisão em flagrante em preventiva para resguardo da ordem pública.

Com efeito, o Policial Civil Itamar Cleiton Souza Xavier afirmou à Autoridade Policial:

[...] Que ratifica os relatos do boletim de ocorrência n. 2022.200831/PJC, onde relata que em continuidade a diligência de combate ao tráfico organizado, sabendo que após a prisão de KLEYSON FELICIANO, um novo suspeito teria ficado encarregado de manter depósito e distribuição do entorpecente da associação criminosa comandado por EBERSON FORTUNATO RAFAEL; Que tal suspeito seria RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, o qual estaria recebendo apoio de PAULO VINICIUS RODRIGUES TEIXEIRA; Que RAFAEL teria recebido o entorpecente da associação criminosa na data de ontem; Que nesta data RAFAEL estaria junto a PAULO VINICIUS em um veículo fiat palio da cor branca, realizando as entregas dos entorpecentes a traficantes; Que após um acidente com o veículo retornaram à residência de PAULO VINICIUS, passamos a monitorar a residência e vimos o momento em que somente RAFAEL deixa a residência e se encontra com um usuário nas proximidades do mercado Matias; Que de carona na motocicleta do usuário, RAFAEL se desloca até próximo do mercado leal e faz uma entrega de drogas a um casal em uma motocicleta; Que após realizar a entrega os dois retornaram a casa de PAULO VINICIUS; Que nesse momento realizamos a abordagem dos suspeitos; Que Rafael reagiu a abordagem investindo contra o investigador ITAMAR vindo a torcer e lesionar o dedo mindinho do investigador que para se soltar efetuou um disparo controlado ao chão na intenção de que RAFAEL interrompesse a agressão; Que Paulo soltou da mão do investigador, mesmo assim não se deixou ser algemado, e em ato continuo arremessou o próprio celular ao chão na intenção de destruir provas contra si; Que por fim após ser controlado pelo investigador ITAMAR e com ajuda do investigador LUIZ foi algemado; Que somente RAFAEL foi encontrado no interior da residência; Que fora da residência estavam PAULO VINICIUS e outros indivíduos, incluindo o usuário que teria fornecido transporte a PAULO VINICIUIS; Foi encontrado na casa uma balança de precisão, seis pedaços de ervas de aparência análoga a maconha, uma porção pequena de substância análoga a pasta base de cocaína, e trezentos reais em espécie; Que as informações davam conta de que RAFAEL e PAULO VINICIUS estavam realizando distribuição de entorpecentes na data de hoje, o que explica a presença de várias pessoas na residência, incluindo um indivíduo de nome SERGIO JUNIOR DA SILVA com mais de um registro criminal por tráfico, circunstâncias que nos leva a presumir que além de usuários, traficantes estavam comparecendo a residência para buscar entorpecentes para revenda; Que segundo o usuário MOAB, o qual transportou RAFAEL, teria pedido entorpecente a RAFAEL, e que o mesmo pediu a ele para buscar no mercado Matias no ipês; Que segundo MOAB quando chegou RAFAEL pediu carona para “soltar” um usuário, e foi quando MOAB levou Rafael até próximo ao mercado leal, também no bairro jardim dos ipes; Que MOAB disse que o entorpecente que iria pegar com RAFAEL já tinha sido pago via pix efetuado por um colega de nome GUSTAVO, que segundo ele tem salvo o contato do colega GUSTAVO como “Gustavo São Paulo”; Ainda informamos que o fiat palio informado se encontra na residência de Gustavo com danos na lataria devido ao acidente; ressaltando que foram encontrados drogas na cômoda do filho do casal e sobre o armário da cozinha demonstrando que a criança estava exposta ao entorpecente [...]. (sic).

Outrossim
, para a conversão da prisão em flagrante dos pacientes em preventiva levou-se em consideração a necessidade de resguardar a garantia da ordem pública, tendo em vista que estavam sendo monitorados em razão das suspeitas de prática de tráfico de drogas, tanto que RAFAEL foi avistado pelos policiais saindo da residência de PAULO e se encontrando com um usuário de drogas, bem como fazendo a entrega de drogas a um casal em uma motocicleta e, posteriormente, retorna à residência de PAULO, onde foram encontradas as substâncias entorpecentes (61,5g de maconha e 0,4g de pasta base de cocaína), 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 300,00 reais em espécie.

Outrossim,
a testemunha Moab Nascimento Almeida Dos Santos, identificado como usuário de drogas e que estava no local no momento da abordagem policial, declarou que havia perguntado à RAFAEL se ele possuía droga para vender, ao passo que este lhe respondeu que sim. Relatou que após se encontrarem, transportou RAFAEL até um mercado e depois até o local onde receberia o entorpecente (residência de PAULO), no entanto, antes de ele lhe entregar a droga, a Polícia chegou ao local
. Nesse sentido:

[...] Que nesta data
por volta das 19h00, o declarante mandou mensagem via whatzap no celular de RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, pediu se ele tinha droga para vender (maconha); Que o declarante mandou mensagem do seu celular 999421865 para celular de RAFAEL, não recordando o número; Que RAFAEL, respondeu que sim; Que RAFAEL, marcou que fosse até o mercado MATIAS, local onde iria esperá-lo; Que o declarante pegou sua motocicleta e foi até o local recomendado por RAFAEL; Que chegando no referido mercado; RAFAEL pediu para levá-lo, no MERCADO LEAL; Que no referido estabelecimento, RAFAEL adentrou no citado mercado, porém não voltou com nada, ou seja, tudo indica que não comprou nenhum tipo de mercadoria; Que ato continuo foi até o local onde RAFAEL iria lhe entregar a droga a qual encomendou, ou seja, a porção de maconha ora recomendada, contudo antes de RAFAEL lhe entregar a referida a porção de maconha, a polícia civil chegou no local; Que no local onde foram abordados encontravam mais pessoas, sendo aproximadamente seis pessoas, porém o declarante não sabe o nome e nem endereços dos mesmos; Que os policiais fizeram buscas na residência onde foi abordado e no interior da referida casa encontraram várias porções de maconha, pasta base e outros materiais; Que o declarante conheceu RAFAEL há pouco tempo, sendo aproximadamente dois meses; Que essa foi a primeira vez que o declarante iria comprar maconha de RAFAEL; Que o declarante faz uso de maconha desde seus dezesseis anos de idade
. [...].

Além disso,
fundamentou-se o decreto prisional cautelar no fato de que o paciente
RAFAEL responde um Processo Executivo de Pena nº 0019201-05.2015.8.11.0055 em trâmite neste Juízo, no qual registra 02 (duas) condenações criminais, sendo uma pela prática do delito prede roubo majorado e outra pelo delito de tráfico de drogas, atualmente em cumprimento de pena no regime semiaberto
, bem como o paciente
PAULO responde à Ação Penal nº 0000494-91.2019.8.11.0008 em trâmite na Comarca de Barra do Bugres, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, com Sessão Plenária do Tribunal do Júri designada para o dia 23 de novembro de 2022.

No dia 23/08/2022
foi apresentado o relatório nº 2022.12.9691 da conclusão do Inquérito Policial.

Posteriormente, no dia 20/09/2022
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra os pacientes PAULO VINICIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA e RAFAEL RODRIGUES DA SILVA como incursos nos artigos 33, caput, c/c art. 35, caput, da Lei 11.343/2006.

No dia 20/09/2022
a Autoridade Policial apresentou relatório nº 2022.12.10647. Em seguida, no dia 21/09/2022, o Ministério Público apresentou aditamento à denúncia, a fim de retificar a denúncia anteriormente apresentada e incluir no polo passivo a pessoa de SERGIO JUNIOR DA SILVA e a paciente BEATRIZ JAMYLLY SILVA DA COSTA, como incursos nos artigos 33, caput, c/c art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, bem como manifestou pelo deferimento do pedido de prisão preventiva de ambos.

No dia 27/09/2022

foi decretada a prisão preventiva da paciente BEATRIZ JAMYLLY SILVA DA COSTA e SERGIO JUNIOR DA SILVA.

No dia 17/10/2022
a Defesa dos pacientes PAULO VINICIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA, RAFAEL RODRIGUES DA SILVA e BEATRIZ JAMYLLY SILVA DA COSTA apresentou defesa preliminar, bem como requereu a revogação da prisão preventiva dos pacientes PAULO e RAFAEL e revogação do mandado de prisão da paciente BEATRIZ. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento.

No dia 27/10/2022
o pedido foi analisado e indeferido, por persistirem os mesmos pressupostos fáticos que embasaram originariamente o decreto cautelar dos pacientes. A denúncia foi recebida, bem como designada audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de dezembro de 2022, às 13h30min.
No dia 08/11/2022 foi reanalisada a prisão provisória dos pacientes RAFAEL RODRIGUES DA SILVA e PAULO VINICIUS RODRIGUES TEIXEIRA.
Atualmente os autos encontram-se em carga na Unidade Judiciária para cumprimento da decisão.

Por fim, ressalta-se que se encontram detidos somente os pacientes RAFAEL RODRIGUES DA SILVA e PAULO VINICIUS RODRIGUES TEIXEIRA, estando com mandado de prisão em aberto a paciente BEATRIZ JAMYLLY SILVA DA COSTA.”
(Id. 150615182).

Como se observa, os pacientes Rafael e Paulo Vinicius foram presos em flagrante delito em 26-07-2022 pela prática, em tese dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ada Lei n. 11.343/06, sendo posteriormente convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, em razão dos crimes supostamente praticado e pelo fato de que o
paciente Rafael possui Executivo de Pena nº 0019201-05.2015.8.11.0055, em trâmite na Comarca de Tangará da Serra, no qual registra 02 (duas) condenações criminais, pela pratica do crime de roubo majorado e tráfico ilícito de drogas, estando atualmente em cumprimento de pena no regime semiaberto. E, o paciente Paulo, responde à Ação Penal nº 0000494-91.2019.8.11.0008 em trâmite na Comarca de Barra do Bugres, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal,
com Sessão Plenária do Tribunal do Júri designada para o dia 23 de novembro de 2022.

Logo, a prisão preventiva encontra-se devidamente justificada, nos termos do artigo 312, do CPP, não havendo constrangimento a ser reconhecido em razão da ausência de fundamentação.

Concernente à paciente Beatriz Jamylly, observa-se que, o que se pretende é a expedição do contramandado de prisão preventiva, uma vez que a ordem de prisão preventiva, emanada da decisão foi proferida em 27-09-2022, ao que tudo indica, ainda não foi cumprida, estando a beneficiária em liberdade.

Registro que a citada decisão também não foi juntada aos autos. Logo, resta inviabilizada a análise da fundamentação utilizada e da necessidade da manutenção, ou não, prisão preventiva da paciente.

Quanto ao indeferimento do pedido de revogação da cautelar, observa-se que o juízo “a quo”, utilizou como fundamento as circunstâncias que envolveram a prisão, os crimes cometidos pelos acusados e o histórico criminal de Rafael e Paulo. Vejamos:

“...
Compulsando com acuidade os autos, verifico que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar dos custodiados, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância.

Nessa linha intelectiva, vislumbro que a conversão da prisão em flagrante em preventiva se fez necessária como garantia da ordem pública, uma vez que conforme consignado na decisão que decretou a prisão, os custodiados estavam sendo monitorados em razão das suspeitas de prática de tráfico de drogas, tanto que RAFAEL foi avistado pelos policiais saindo da residência de PAULO e se encontrando com um usuário de drogas, bem como fazendo a entrega de drogas a um casal em uma motocicleta e, posteriormente, retorna à residência de PAULO, onde foram encontradas as substâncias entorpecentes (61,5 g de maconha e 0,4g de pasta base de cocaína), 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 300,00 reais em espécie.

Registre-se, por oportuno, que a testemunha Moab Nascimento Almeida Dos Santos, identificado como usuário de drogas e que estava no local no momento da abordagem policial, declarou que havia perguntado à RAFAEL se ele possuía droga para vender, ao passo que este lhe respondeu que sim. Relatou que após se encontrarem, transportou RAFAEL até um mercado e depois até o local onde receberia o entorpecente (residência de PAULO), no entanto, antes de ele lhe entregar a droga, a polícia chegou ao local.

Além disso, após a efetivação da quebra de sigilo de dados, verificou-se que o celular apreendido com o denunciado PAULO pertencia à sua convivente BEATRIZ JAMYLLY, sendo que em análise aos diálogos trocados por ela, restou apurado que BEATRIZ também praticava, em tese, a comercialização de entorpecentes seguindo as orientações de seu amásio, sendo que das referidas conversas há, inclusive, comprovantes de pagamentos de drogas
(ID 95546674 - Pág. 1/18).

E embora a Defesa alegue que os acusados possuem todos os requisitos para responderem o processo em liberdade, que possuem endereço certo no distrito da culpa e trabalho lícito, e que PAULO e RAFAEL tratam-se de meros usuários de drogas, isso por si só, não induzem a concessão da liberdade, notadamente, se fizerem presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.

Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio da Câmaras Criminais Reunidas aprovaram o Enunciado n.º 43 que dispõe que: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Ademais, impende consignar que tanto PAULO, como RAFAEL registram antecedentes criminais, quais sejam:

RAFAEL: Processo Executivo de Pena nº 0019201-05.2015.8.11.0055 em trâmite neste Juízo, no qual registra 02 (duas) condenações criminais, sendo uma pela prática do delito prede roubo majorado e outra pelo delito de tráfico de drogas, atualmente em cumprimento de pena no regime semiaberto.

PAULO: Ação Penal nº 0000494-91.2019.8.11.0008 em trâmite na Comarca de Barra do Bugres, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com Sessão Plenária do Tribunal do Júri designada para o dia 23 de novembro de 2022.

Por fim, a aplicação de medidas cautelares, in casu, são insuficientes para inibir o acusado de realizar novos delitos e tampouco são proporcionais diante da gravidade concreta do fato praticado e da periculosidade dos réus.

Em relação ao pedido de concessão da prisão domiciliar em favor da ré BEATRIZ JAMYLLY SILVA DA COSTA, pontuo que muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha concedido a ordem em sede de Habeas Corpus para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar às mulheres gestantes, puérperas, mães de crianças e pessoas com deficiência, ressalto que tal entendimento deve ser relativizado para casos excepcionais, como este retratado nos autos.

Isso porque, o exercício da maternidade pela acusada supostamente coloca em risco o desenvolvimento de seu próprio filho, porquanto faz de sua residência local para a traficância de entorpecentes. Logo, esse cenário inicial declina que a demandada faz do crime o seu meio de vida, circunstância incompatível com a prisão domiciliar.

Ademais, sequer há comprovação nos autos, no sentido de que BEATRIZ seria, de fato, a responsável pelos cuidados de seu filho, sendo que diante da peculiaridade do caso, ao menos por ora, a manutenção da decisão da constrição cautelar da custodiada deve ser mantida, porquanto a periculosidade das ações desenvolvidas por ela, juntamente com seu convivente [e pai da criança], resulta em uma grave exposição do filho menor à situação de risco e à criminalidade, sendo certo que a concessão da liberdade almejada a possibilitará de voltar a delinquir.

Outrossim, ressalto que o Colendo Superior Tribunal de Justiça há o entendimento de que a exposição dos menores às situações de risco pelo próprio agente requerente, não é cabível a concessão da prisão domiciliar, porquanto viola a Lei nº 13.257/2016, denominada Estatuto da Primeira Infância, que possui como foco primordial resguardar a proteção integral à criança e adolescente.

Sob esse prisma, trago a lume excerto trecho retirado do Habeas Corpus nº 541.117/PR, em que a Corte Superior menciona:

“a substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, que exerce função ativa em facção criminosa, gerenciando ponto de tráfico no local onde convive com os infantes” (HC 541.117/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020, Ordem Denegada).

Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva dos réus PAULO VINÍCIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA, RAFAEL RODRIGUES DA SILVA e BEATRIZ JAMYLLY SILVA DA COSTA, por persistirem os mesmos pressupostos fáticos que embasaram originariamente o decreto cautelar. (...” (Id. 149188654).

Conforme se pode verificar,
a decisão combatida não se mostra destituída de fundamentos, tendo sido convertida a prisão em flagrante em preventiva, não só em razão da gravidade dos crimes supostamente praticados, sendo eles tráfico e associação para o tráfico ilícito de Drogas, mas também pela preocupação com a reiteração de conduta delituosa pelos beneficiários, visto que Rafael possui
Processo Executivo de Pena nº 0019201-05.2015.8.11.0055 em trâmite perante o Juízo de Tangará da Serra, no qual registra 02 (duas) condenações criminais, uma pela prática do delito prede roubo majorado e outra pelo delito de tráfico de drogas, atualmente em cumprimento de pena no regime semiaberto
.

Quanto a Paulo, responde a ação penal
nº 0000494-91.2019.8.11.0008 em trâmite na Comarca de Barra do Bugres, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com Sessão Plenária do Tribunal do Júri designada para o dia 23 de novembro de 2022.

Logo, a decisão preferida se apresenta devidamente fundamentada, estando justificada a manutenção da prisão preventiva dos acusados, e, ao menos nesse momento, coaduno com o entendimento do juízo singular, de que não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, visto que não se mostram adequadas e suficientes para evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.”
(HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015)

Destaca-se o Enunciado Criminal nº 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Com relação ao excesso de prazo alegado, oportuno esclarecer que para caracterizar constrangimento ilegal deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo, é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação seja: a) em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, inocorrentes na espécie.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelos Tribunais Superiores.

Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
. Precedentes. II – No caso sob exame, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tais como o número de réus e a complexidade da persecução penal. Além disso, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. III – A prisão cautelar deu-se em procedimento criminal destinado a investigar inúmeros fatos ocorridos desde 3/3/2014, que noticiam a promoção, constituição e integração de organização criminosa, com a finalidade de subtração de fios de cobre provenientes de cabos telefônicos, não havendo, por outro lado, nos autos, notícia de que instrução criminal tenha ficado paralisada por inércia do Poder Judiciário a configurar negativa de prestação jurisdicional e, por consequência, excesso de prazo injustificável. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019)
(...)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. 1. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa é matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Haveria, portanto, impossibilidade de exame da matéria sob pena de supressão de instância.
Demonstração de inexistência de desídia na tramitação da ação penal ajuizada contra o paciente. Instrução concluída, feito na fase de apresentações de alegações finais
. 3. Ordem denegada. (HC 162695, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2018 PUBLIC 09-11-2018)

Oportuno o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. TESE NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DELONGA NÃO CONFIGURADA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

3.
Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

4. Na espécie, as particularidades e o fato de tratar-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crime dotado de especial gravidade - roubo praticado por pelo menos cinco agentes, contra quatro vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, quando foi subtraído o veículo e diversos outros objetos pessoais -, sendo que os denunciados e as vítimas encontram-se em Comarcas diversas, são circunstâncias que certamente exigem que se utilize maior tempo até se chegar à solução final da causa.

5. Assim, ainda que, isoladamente, algum dos atos judiciais eventualmente tenha tido solução retardada, forçoso reconhecer que o conjunto dos atos praticados denotam a regular tramitação do feito, não havendo notícias recentes de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação das fases processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 483.784/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)"

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO.PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.

2. Não se constata demora injustificada, tampouco desídia estatal na condução do feito, pois, consoante consignado pelo Tribunal de origem, dadas as peculiaridades e complexidade do caso, não há constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo, sendo certo que o magistrado de primeiro grau tomou todas as medidas cabíveis para a condução célere do feito.

(...)

(RHC 103.099/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)”

In casu,
observa-se que
os autos estão em plena e regular marcha processual, especialmente
porque, de acordo com as informações transcritas, o processo foi devidamente impulsionado,
não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial,
que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

No que se refere ao excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a
Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "
deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (
noventa) dias,
mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal"
.

Contudo, assim como deve se proceder em relação ao
excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao §único do art. 316, do CP, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) ” (...)”

Ainda que assim não fosse, importante registrar que, o juiz “a quo”, nas informações encaminhadas noticiou que em
08/11/2022 foi reanalisada a prisão provisória dos pacientes RAFAEL RODRIGUES DA SILVA e PAULO VINICIUS RODRIGUES TEIXEIRA.
Diante disso, resta prejudicado a análise neste ponto.

Referente ao pedido de Beatriz Jamylly, assim consignou:

“Em relação ao pedido de concessão da prisão domiciliar em favor da ré BEATRIZ JAMYLLY SILVA DA COSTA, pontuo que muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha concedido a ordem em sede de Habeas Corpus para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar às mulheres gestantes, puérperas, mães de crianças e pessoas com deficiência, ressalto que tal entendimento deve ser relativizado para casos excepcionais, como este retratado nos autos.

Isso porque, o exercício da maternidade pela acusada supostamente coloca em risco o desenvolvimento de seu próprio filho, porquanto faz de sua residência local para a traficância de entorpecentes. Logo, esse cenário inicial declina que a demandada faz do crime o seu meio de vida, circunstância incompatível com a prisão domiciliar.

Ademais, sequer há comprovação nos autos, no sentido de que BEATRIZ seria, de fato, a responsável pelos cuidados de seu filho, sendo que diante da peculiaridade do caso, ao menos por ora, a manutenção da decisão da constrição cautelar da custodiada deve ser mantida, porquanto a periculosidade das ações desenvolvidas por ela, juntamente com seu convivente [e pai da criança], resulta em uma grave exposição do filho menor à situação de risco e à criminalidade, sendo certo que a concessão da liberdade almejada a possibilitará de voltar a delinquir.” (sic).

Importante ressaltar que não foram juntados documentos que comprovem ser a paciente única responsável pelos cuidados do filho menor, tampouco há nos autos, uma única prova de que o infante esteja privado de cuidados.

Além disso, a beneficiária, ao que informa o juízo singular, fazia de sua residência local de traficância. E nessas condições, coloca em risco a segurança de seu próprio filho.

Assim, não vislumbro coação ilegal, porque presente requisito autorizador da prisão preventiva, a garantia da ordem pública diante das circunstâncias específicas do caso concreto, não se mostrando adequada a substituição da prisão cautelar decretada, nos termos do art. 318, ou qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Por todo exposto, conheço o
habeas corpus
impetrado em favor de
BEATRIZ JAMYLLY SILVA DA COSTA, RAFAEL RODRIGUES DA SILVA e PAULO VINÍCIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA
,
e denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022